Tribunal: TJMT
Processo: 1008311-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008311-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), CLAYRTON JOSE PEDRON - CPF: 735.986.239-68 (EMBARGANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), ITAMIR ARCHIMEDES BURATTO - CPF: 958.915.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS ESTRANHOS À LIDE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CANCELAMENTO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE NO ESTÁGIO PROCESSUAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Clayrton José Pedron contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1008311-09.2025.8.11.0000, no qual se indeferiu o pedido de baixa de gravame sobre veículo de sua propriedade. A parte embargante alega a ocorrência de erro material, consistente na juntada, no sistema PJe, de documentos referentes a processo estranho à lide (processo no 1000657-88.2024.8.11.0037), pleiteando a substituição pelos documentos correspondentes ao processo correto (no 1006494-03.2024.8.11.0045), em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Após acolhimento dos embargos e reconhecimento da nulidade do acórdão anterior, o mérito do agravo de instrumento foi reexaminado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material na juntada de documentos estranhos aos autos, apto a ensejar a nulidade do acórdão anteriormente proferido; (ii) estabelecer se é cabível a baixa/cancelamento do gravame sobre o veículo de propriedade do agravante, antes da citação válida da parte contrária e da resolução de controvérsias conexas sobre a validade do contrato subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, a juntada equivocada de documentos de outro processo, o que autoriza a correção da decisão, independentemente de trânsito em julgado, inclusive de ofício.

A baixa do gravame em contrato de alienação fiduciária exige demonstração inequívoca da quitação do débito e da higidez do negócio jurídico, requisitos não verificados no presente caso.

A ausência de citação válida da parte contrária na ação originária impede a análise definitiva do mérito e a concessão de tutela satisfativa.

A existência de ações conexas em trâmite, com alegações de fraude na constituição do contrato, recomenda a preservação do gravame até o deslinde final das controvérsias.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo necessidade de dilação probatória e pendência de julgamento em ações relacionadas, não se justifica o cancelamento do gravame fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

O erro material na juntada de documentos de processo diverso justifica a declaração de nulidade do acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A exclusão de gravame fiduciário pressupõe a comprovação inequívoca da quitação do contrato e da regularidade do negócio jurídico.

A ausência de citação válida e a existência de litígios pendentes sobre a validade do contrato inviabilizam o cancelamento do gravame em caráter definitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Clayrton José Pedron contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1008311-09.2025.8.11.0000, que teria indeferido o pedido de baixa do gravame sobre veículo de sua propriedade.

Alega o embargante a ocorrência de erro material, consubstanciado na juntada equivocada, no sistema PJe, de documentos estranhos à presente lide (Acórdão, Voto, Relatório e Ementa referentes ao processo no 1000657-88.2024.8.11.0037), razão pela qual pugna pelo desentranhamento desses documentos e pela substituição pelos correspondentes ao processo correto, que tramita sob o no 1006494-03.2024.8.11.0045, na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Contrarrazões apresentadas. Id.28231394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para corrigir erro material, sendo certo que tal hipótese resta evidenciada no caso em apreço.

Conforme se extrai da petição de embargos, foram efetivamente juntados aos autos documentos pertencentes a processo estranho à lide, o que configura erro material passível de correção, independentemente do trânsito em julgado da decisão embargada, inclusive de ofício.

Diante disso,
Acolho
os embargos de declaração, para declarar a nulidade do (Acórdão), 294602898, ou seja, sem efeito.

Em observância aos princípios da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII da CF) e primazia do mérito (art.4o do CPC), passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento interposto por Clayrton José Pedron, nos autos do processo originário no 1006494-03.2024.8.11.0045.

O agravante pleiteia a baixa/cancelamento do gravame incidente sobre o veículo de sua propriedade, sustentando que houve quitação integral do contrato de financiamento por meio de depósito judicial e que, mesmo assim, o juízo de origem indeferiu o pedido, violando seu direito de propriedade.

Todavia, a decisão agravada considerou que o levantamento do gravame não seria possível no atual estágio processual, ante a ausência de citação válida do requerido na origem e diante da existência de processos conexos ainda pendentes de julgamento, inclusive em grau recursal, envolvendo a alegação de fraude na constituição do negócio jurídico subjacente ao financiamento.

Nesse cenário, a mera purgação da mora ou o depósito judicial do valor do contrato não têm, por si sós, o condão de ensejar a imediata liberação do gravame, sobretudo quando há dúvidas sobre a higidez do negócio e sobre a titularidade legítima da obrigação.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a exclusão do gravame fiduciário pressupõe demonstração inequívoca da quitação da dívida e da regularidade do contrato, o que, no presente caso, ainda depende de apuração judicial em processos que discutem a nulidade do negócio por fraude.

Ademais, a existência de gravame apenas impede a transferência do veículo, não obstaculiza a utilização, não tendo o condão de impedi-lo de promover o licenciamento do bem, que é medida obrigatória, nos termos do art. 130 do CTB.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITADO – BAIXA DE GRAVAME INDEFERIDA NA ORIGEM – TUTELA SATISFATIVA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 2.
No presente caso, o Agravante não demonstrou de maneira satisfatória o fundamento relevante para a concessão da tutela pretendida, uma vez que, segundo consta nos autos de origem a demora na baixa do gravame se deu pela ausência de emissão do DUT dos veículos pelo Requerente, conforme relatado pelo Requerido e comprovado pela cópia da troca de e-mails acostado aos autos pelo Requerente.
3. Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1025616-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)
grifei

Além disso, como bem pontuado na origem, a citação ainda não se concretizou, o que inviabiliza a concessão da medida pretendida em caráter definitivo.

Portanto, não há ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

À luz dessas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer o erro material e para declarar a nulidade do (Acórdão), 294602898, ou seja, sem efeito e, de consequência
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Clayrton José Pedron, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de baixa/cancelamento do gravame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025